Tribunal: TJES
Processo: 0021575-37.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021575-37.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: ENEDINA RODRIGUES FERREIRA PEREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Caso concreto em que a instituição financeira induziu a consumidora a erro na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, em vez do empréstimo garantido por consignação.

2. Não restando demonstrado que a consumidora tinha efetiva ciência de que estava contratando um cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, configura-se violado o dever da instituição financeira de informação e transparência na relação contratual, bem como da boa-fé objetiva.

3. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor.

4. As inquietações e os dissabores suportados pela consumidora, as condições sócio-econômicas do ofensor e o caráter inibidor e compensatório justificam a indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo inviável a revisão para a redução.

5. Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELA
ÇÃO CÍVEL N.º 0021575-37.2020.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO BMG S.A.

ADVOGADO : SÉRGIO GONINI BENÍCIO

RECORRIDA : ENEDINA RODRIGUES FERREIRA PEREIRA

ADVOGADO : RENAN OLIOSI CEREZA

MAGISTRADO : EVANDRO COELHO DE LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à averiguação da regularidade ou não da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, de eventuais danos morais sofridos e a sua dimensão.

Extrai-se dos autos, que a Apelada ingressou com a demanda declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, narrando que não realizou qualquer contratação de cartão de crédito junto ao banco Apelante.

Segundo a Apelada, o contrato foi firmado sem a sua anuência, sendo creditado em sua conta bancária o valor de
R$
390,00
(trezentos e noventa reais), renovando-se automaticamente a dívida através de descontos no seu benefício previdenciário da parcela mínima da fatura, o que também vem lhe causando inúmeros dissabores.

Por esses motivos, requereu a procedência dos pedidos, declarando-se a inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento da indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, pleiteou o deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 02/07).

Em sua defesa, o Apelante refutou os termos da inicial, asseverando a regularidade da contratação, o descabimento da devolução em dobro dos valores descontados e a não configuração dos danos morais (fls. 19/32).

Encerrada a instrução da causa, foi proferida a sentença, integrada pela decisão que acolheu os aclaratórios, julgando procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade da contratação do cartão de crédito, condenando a instituição financeira Apelante a restituir, em dobro, eventuais descontos no benefício previdenciário da Apelada, além da indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), autorizada a compensação.

A sentença, ainda, condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (fls. 99/104).

O Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a origem do débito; (ii) agiu em exercício regular de direito ao efetuar a cobrança; (iii) é incabível a devolução de valor em dobro; (iv) inexiste dano moral a ser indenizado, ou, ao menos, deve ser reduzido o seu valor, e (v) deve ser reduzido o montante sucumbencial (fls. 112/122).

Em contraditório recursal, a Apelada argui preliminar de não conhecimento do recurso, e, no mérito, pede o seu desprovimento (fls. 126/136).

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino o recurso nos tópicos a seguir.

D
A PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO, SUSCITAD
A
PELA APELADA:

A Apelada aduz que o Apelante não impugnou especificamente os fundamentos pelos quais pretende a reforma da sentença, desatendendo o pressuposto da regularidade formal do recurso.

Ocorre que as razões do presente apelo versaram sobre as matérias decididas, tendo o Apelante apresentado as alegações com as quais entende poder enfraquecer o comando sentencial, viabilizando o conhecimento do recurso.

Desse modo,
REJEITO a preliminar.

DO MÉRITO:

De partida, é importante destacar que as modalidades de contratação de mútuo bancário, como o empréstimo consignado e o cartão de crédito com reserva de margem consignável, estão amparadas pela Lei n.º 10.820/2003.

Especificamente em relação ao cartão de crédito com reserva de margem consignável, o plástico funciona como um cartão de crédito comum, diferenciando-se pela circunstância de ficar reservado um percentual para ser tomado como empréstimo, cujo pagamento é feito por meio de desconto, parcial ou total da fatura, na folha de pagamento do contratante.

O consumidor celebra o contrato acreditando tratar-se de um contrato de empréstimo consignado, por meio de pagamento de parcelas fixas por prazo determinado. No entanto, acaba por aderir a um cartão de crédito que lhe proporciona um saque imediato, cujo valor incide juros e demais encargos, gerando descontos por prazo indeterminado.

No caso, muito embora verifique que a Apelada celebrou com o banco Apelante a
contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado n.º

50202109
(fls. 33/37), está claro que ela foi induzida a erro quanto à modalidade do mútuo bancário.

Na inicial, a Apelada afirma que não autorizou o depósito em sua conta bancária do montante de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), oriundo do saldo do cartão. As faturas demonstram que sequer houve a utilização do cartão do crédito para operações típicas de compra.

Além disso, não restou comprovado que o cartão de crédito e as faturas tenham sido efetivamente enviadas para o endereço residencial da Apelada.

Sem contar a amortização mensal pelo desconto no benefício previdenciário em parcela mínima, mais juros e encargos, onerando excessivamente a consumidora.

A conduta do Apelante viola os princípios da boa-fé objetiva, da informação e transparência da relação contratual, em ofensa ao art. 6º e art. 39, do CDC, configurando prática abusiva passível de reparação (art. 14, do CDC).

E uma vez não havendo motivos aptos a afastar o arcabouço probatório dos autos, à vista dos fatos apresentados na inicial, foi reconhecida na sentença a recomposição dos danos sofridos pela consumidora, como decorrência automática da nulidade da contratação.

A conclusão adotada na sentença
não
merece reforma, inclusive, restou consignada a possibilidade de compensação em relação ao valor depositado na conta da consumidora, a título de empréstimo, restituindo-se o
status quo ante
das partes.

Há apenas uma correção a fazer quanto à devolução dos valores descontados na conta bancária da consumidora.

A sentença recorrida determinou que os valores descontados devem ser restituídos em dobro, diante do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

É sabido que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça apreciou a sistemática, no julgamento de recursos que traziam divergência entre julgados das Turmas que compõem a Primeira e a Segunda Seções, a respeito da interpretação a ser dada à norma inserta no parágrafo único, do art. 42, do CDC, que prevê a repetição do indébito em dobro pelo fornecedor, salvo quando houver engano justificável (EREsp 1.413.542/RS e EAREsps 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS).

A Corte Especial adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Não obstante, houve a modulação dos efeitos desse novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido realizados após a publicação do aresto (
30.03.2021
), como forma de garantir a observância do princípio da proteção da confiança dos jurisdicionados e para trazer segurança jurídica aos casos ocorridos sob a égide do entendimento anterior.

Na hipótese dos autos, aplica-se a aludida modulação de efeitos por se cuidar de cobrança indevida de débito exclusivamente privado, realizada anteriormente à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, considerando que o saque foi realizado em
10.07.2020
(fl. 44), deve prevalecer a jurisprudência anterior que exigia a comprovação da má-fé do banco, e uma vez não estando esta demonstrada, é de se reformar a sentença para que ocorra a devolução do indébito de forma simples.

Destaco:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2.
A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto
.

3.
Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora
.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)" (destaquei)

Sobre a indenização por dano moral, não merece procedência a insurgência do Apelante para o seu afastamento ou a redução para evitar o enriquecimento sem causa da Apelada.

A conduta abusiva do Apelante causou abalos na esfera pessoal da Apelada, passível de reparação.

Vejam que não se cuida de mera cobrança indevida pelo Apelante, mas sim, de cobrança desprovida de lastro, acarretando situações tormentosas que abalam o estado de espírito e o equilíbrio psicológico da parte lesada.

No que tange à quantificação do dano moral, vislumbro que em situações dessa natureza, o Julgador tem que se pautar em um juízo de equidade, levando em conta as circunstâncias do caso, correspondendo o
quantum
à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Sopesando as inquietações e os dissabores suportados pela Apelada, as condições sócio-econômicas do ofensor, e considerando que a indenização deve se revestir de
caráter inibidor e compensatório
, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo falar em redução.

No mais, não vislumbro que a indenização por danos morais tenha o objetivo de enriquecer a Apelada, mas sim, tentar reparar o dano sofrido pela situação a que foi submetida, não se mostrando conduta isolada do Apelante no mercado de consumo.

Finalmente, descabe falar em redução do montante dos ônus sucumbenciais, sendo certo que o Julgador pautou-se no disposto no art. 85, § 2º, do CPC, para fixar a verba honorária.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível
, reformando a sentença apenas para determinar a restituição dos valores sob a forma simples.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/0021575-37.2020.8.08.0011_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator